Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009617-85.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CYNARA REGATTIERI DE ABREU DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de viabilizar o pedido de reserva de honorários advocatícios do valor a ser recebido a título de acordo direto, intime-se a credora CYNARA REGATTIERI DE ABREU para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto